Tribunal: TJBA
Processo: 8042902-40.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8042902-40.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: BEATRIZ DOS SANTOS SOUZA NOGUEIRA

Advogado(s)
:
NILO CESAR DE OLIVEIRA LOPES, RAFAELL LUIZ OLIVEIRA DE ALMEIDA

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LICENÇA REMUNERADA PARA CURSO DE FORMAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO. SERVIDORA MUNICIPAL. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 20, § 4º, DA LEI Nº 8.112/90. OMISSÃO DA LEGISLAÇÃO LOCAL. PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, RAZOABILIDADE E ACESSO AOS CARGOS PÚBLICOS. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. O Município de Feira de Santana interpôs Agravo de Instrumento contra decisão do Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Feira de Santana, que deferiu liminar em mandado de segurança impetrado por servidora municipal, autorizando seu afastamento remunerado para participação em curso de formação da Polícia Militar da Bahia.

2. A decisão agravada fundamentou-se na ausência de norma municipal específica, aplicando-se por analogia o Art. 20, § 4º, da Lei nº 8.112/90, com base no Art. 4º da LINDB, e nos princípios constitucionais da isonomia e do livre acesso aos cargos públicos.

3. O Agravante sustentou ausência de correlação entre o cargo efetivo e o curso, discricionariedade administrativa na concessão da licença e risco à continuidade do serviço público educacional, bem como alegada violação ao art. 167, I, da Constituição Federal.

4. O Ministério Público opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso, entendendo que a aplicação analógica da norma federal é cabível diante da omissão legislativa municipal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em saber se é possível o afastamento remunerado de servidora pública municipal para participar de curso de formação de concurso público de outro ente federativo, diante da omissão da legislação local.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. O direito constitucional de acesso a cargos públicos (art. 37, I, CF/88) assegura tratamento isonômico a todos os candidatos aprovados em concursos públicos, independentemente do ente federativo de origem.

7. A negativa de afastamento remunerado por omissão legislativa local não pode se sobrepor a esse direito, sobretudo quando o curso de formação constitui etapa obrigatória do certame.

8. A aplicação analógica do Art. 20, § 4º, da Lei nº 8.112/90, em conjunto com o art. 4º da LINDB, é medida adequada para suprir a lacuna normativa, conforme entendimento reiterado dos Tribunais.

9. A licença remunerada concedida com base nessa analogia não representa aumento de despesa orçamentária, desde que mantida a remuneração já prevista e não acumulada com a bolsa do curso de formação.

10. A alegação de ofensa à separação de poderes não se sustenta, pois o controle judicial aqui se limita à legalidade do ato administrativo omissivo, sem ingerência sobre juízo discricionário legítimo.

11. O afastamento, por prazo certo, não compromete a continuidade do serviço público nem configura violação orçamentária. Trata-se de medida compatível com os princípios da razoabilidade, isonomia e legalidade.

12. O Parecer do Ministério Público reforça que a omissão legislativa não pode restringir o exercício de direito fundamental, devendo ser suprida pela analogia com a norma federal aplicável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Agravo de Instrumento conhecido e improvido, mantendo-se a decisão que concedeu a tutela provisória de urgência.

Tese de julgamento: A omissão legislativa municipal quanto à licença remunerada para curso de formação de concurso público de outro ente federativo autoriza a aplicação analógica do Art. 20, § 4º, da Lei nº 8.112/90, a fim de assegurar o direito constitucional de acesso aos cargos públicos (Art. 37, I, CF/88), sem que isso configure aumento de despesa ou violação à separação dos poderes.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8042902-40.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA
e como apelada
BEATRIZ DOS SANTOS SOUZA NOGUEIRA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao recurso

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .